Tribunal: TJMT
Processo: 1056364-05.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056364-05.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 652.921.034-20 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), FLAVIA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 024.354.881-81 (APELANTE), C. H. R. D. A. - CPF: 066.101.341-38 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), FLAVIA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 024.354.881-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA EM SUPERMERCADO – ACUSAÇÃO DE FURTO – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INTELIGÊNCIA ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Para que seja configurado o dano moral é necessário a existência cumulativa de três requisitos: o ato ilícito, o nexo de causalidade e o efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
:
FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA e C. H. R. D. A., contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1056364-05.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ATACADÃO S. A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação, suspendendo a exigibilidade face a gratuidade de justiça. (Id. 141813175).

Em suas razões, de Id. 141813178, os apelantes requerem, em síntese, a reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda, afirmando que existem nos autos provas suficientes do abalo moral sofrido pela acusação falsa de furto, perpetrado por segurança da ora demandada.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 141813181, pelo desprovimento do recurso.

O d. representante ministerial, em parecer de lavra do Dr. JOSÉ ZUQUETI, opinou pelo desprovimento do recurso,de Id. 155748183.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em ação de indenização por danos morais, em que o Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Os apelantes aduzem que ficou comprovado o dano moral pela falsa acusação de furto ao consumirem iogurte no interior do supermercado, pois pagaram pelo produto, conforme nota fiscal juntada nos autos.

Pois bem.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
, os autores, ora apelantes, não fizeram prova de suas alegações.

Em que pese a abordagem dos autores pelo preposto da requerida dentro do estabelecimento, não restou minimamente comprovado o tratamento de forma humilhante e vexatória, tampouco eventual acusação de furto, ônus que cabia à parte autora.

Em depoimento pessoal, o autor Francisco admite que consumiu os produtos dentro da loja, que pagou por eles, mas diz que se sentiu humilhado ao ser abordado pelo segurança, que o acusava de furto, apesar de ter apresentado a nota fiscal da compra; ao ser indagado se alguém viu o ocorrido ou se os fatos foram relatados para a gerência, o autor respondeu que “não”, em razão de a loja “estar muito lotada”.

Ademais, a testemunha da parte ré, Sr. José Márcio Santos da Guarda, esclareceu como se dá o procedimento em casos de relatos de abuso por parte dos consumidores, afirmando que é gerado um boletim interno na empresa, onde são apurados os fatos e salvas as imagens do ocorrido, já que o atual sistema de segurança só mantém imagens gravadas por 15 dias; continuou relatando que se comprovadas as irregularidades, os funcionários são advertidos e até mesmo podem ser punidos com demissão por justa causa, visto que a política da empresa não tolera abuso com os consumidores.

Importante anotar, outrossim, que é público e notório os constantes avisos sonoros e cartazes espalhados pelo mercado, com a proibição de consumo de produtos no interior da loja, inclusive, como se vê nos documentos juntados com a contestação.

Dessa forma, a conduta dos autores de não comunicar os fatos, no momento de sua ocorrência, para a gerência do mercado requerido e de não trazer testemunhas que o presenciaram, corrobora para a improcedência do pedido.

No mesmo sentido, já decidi:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COBRANÇA DO INDÉBITO – ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – EXEGESE DO ART. 333, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que surja o dever de reparação, é preciso que o ato ilícito seja, devidamente, comprovado pela parte autora. Ônus que lhe compete, nos termos do art. 333, I, do CPC.”
(Ap 9685/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)

É a jurisprudência desta corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - INVIABILIDADE DA REPARAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC). Para a configuração do dano moral é necessário estar comprovada a ilicitude da conduta, não bastando meras alegações.”
(TJMT, Ap 165603/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015)

Dessa forma, não sendo comprovado nexo de causalidade nem a ilicitude dos atos praticados pela apelada, não há que se falar em responsabilidade civil.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da sua exigibilidade, uma vez que os recorrentes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023